Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-10.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Ajuste firmado e homologado em Juízo não registrado perante a JUCESP – Sociedade de fato – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que o apelante alega nulidade na r. sentença decorrente do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Ajuste firmado e homologado em Juízo não registrado perante a JUCESP – Sociedade de fato – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que o apelante alega nulidade na r. sentença decorrente do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova pericial e testemunhal – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Via processual inadequada – Sentença de extinção sem exame do mérito – Sentença de acerto – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Percentual de 10% majorado para 12% (art. 85, § 11, CPC) com observância do art. 98, § 3o do CPC – Recurso improvido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000266-10.2019.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante WILSON
ROBERTO MINIERI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LAILA DAIANE DE
OLIVEIRA e LAILA DAIANE DE OLIVEIRA MINIERI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
2
VOTO No
: 39.873 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1000266-10.2019.8.26.0614
COMARCA : TAMBAÚ
APTE.
: WILSON ROBERTO MINIERI
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.
: LAILA DAIANE DE OLIVEIRA E OUTRA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO Ajuste firmado e homologado em
Juízo não registrado perante a JUCESP Sociedade de fato
PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA

CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da
lide Hipótese em que o apelante alega nulidade na r. sentença
decorrente do cerceamento de defesa, pelo julgamento
antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e
produção de provas requeridas Pretensão de produção de
prova pericial e testemunhal Cabe ao Magistrado, a partir
da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento
jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas
desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer
porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios
são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade
do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal
(art. 5o, LXXVIII) Matéria controvertida essencialmente de
direito Preliminar rejeitada MÉRITO Via processual
inadequada Sentença de extinção sem exame do mérito
Sentença de acerto
Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração Percentual de
10% majorado para 12% (art. 85, § 11, CPC) com observância
do art. 98, § 3o do CPC Recurso improvido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Wilson Roberto
Minieri, dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Gustavo de Castro
Campos, MM. Juiz de Direito da E. Vara Cível (única) da Comarca de Tambaú
(fl. 342-344) que julgou extinta sem resolução do mérito a denominada “ação
anulatória de contrato social com pedido de declaração de inexistência de
relação jurídica pessoa jurídica c.c. indenização por perdas e danos com pedido
de tutela liminar de urgência” ajuizada em face da Sra. Laila Daiane de
Oliveira e de Laila Daiane de Oliveira Minieri Me. (fl. 1-13).
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo autor (fl.
346-348 e fl. 349).
Nas razões recursais, após discorrer sobre os contornos de
fundo da lide, o apelante sustenta, em preliminar, prestação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
3
incompleta pela negativa de produção de prova oral e pericial.
No mérito alega que a r. sentença equivoca-se por entender
inexistir vício no contrato, uma vez firmado na presença de advogados e
homologada em Juízo, sendo obrigação da apelada proceder ao registro do
contrato social perante a JUCESP.
Alegou que a partir de 3 de janeiro de 2019 foi impedido de
trabalhar no estabelecimento empresarial, o que restou incontroverso, todavia,
a aplicação do disposto no artigo 986 do Código Civil foi incorreta, porque para
a caracterização daquele hipótese, a apelada deveria ter juntado aos autos
prova escrita sobre o efetivo exercício da sociedade de fato.
Defendeu que o vício de “erro essencial” restou
demonstrado pois a apelada prometeu proceder ao registro da sociedade
perante a Junta Comercial, mas não o fez e, ainda, o impediu de ter acesso aos
livros de escrituração e ao pleno exercício da atividade empresarial na condição
de sócio, possibilitando, assim, a anulação do negócio.
Pontua, ainda, que em razão da perda da affectio societatis ,
a anulação do negócio jurídico era a única saída e que o contrato social é nulo
pois não prevê qual seria a retirada mensal ou pró-labore, não permitindo
apuração de haveres e resultados.
Discorre
ainda
sobre
cláusulas
contratuais,
inaplicabilidade do artigo 599 do CPC.
Por fim, postula pelo provimento do recurso para que seja
reformada a r. sentença em sua integralidade, acolhendo-se todos os pedidos
elencados na exordial, invertendo-se a sucumbência (fl. 351-361).
Dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça
concedida por força da decisão exarada no v. acórdão de fl. 316-323.
Recurso
contra-arrazoado
em
fl.
364-377,
pelo
improvimento.
Inexiste pedido de oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução no772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de
agosto de 2017.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 13 de abril de 2020 (fl. 345), sobrevindo
embargos de declaração em 8 de maio de 2020 (fl. 346) rejeitados pela decisão
disponibilizada no DJE no dia 14 de maio de 2020 (fl. 350). O recurso foi
interposto no dia 4 de junho de 2020 (fl. 351), dentro do prazo legal.
Conclusos em 18 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
4
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Colhem-se as seguintes informações de fundo da lide do
relatório da r. sentença (fl. 342-343):
[..]
Vistos.
WILSON ROBERTO MINIERI , qualificado nos autos, promoveu
a presente ação contra LAILA DAIANE DE OLIVEIRA e LAILA
DANIANE DE OLIVEIRA MINIERI ME narrando que era
casada com a primeira requerida e no processo de divórcio
consensual (feito no 1001201-21.2017.8.2.0614) ficou avençado
entre as partes que a segunda requerida, então empresa
individual registrada em nome da corré, passaria a ser uma
sociedade empresária, sendo o contrato social devidamente
assinado entre as partes. Relatou que não houve o arquivamento
do referido contrato social, de modo que o registro ainda está em
nome exclusivo da requerida. Pretextou que a despeito da
requerida não efetuar a devidos procedimentos para o registro
do contrato firmado entre as partes, permaneceu laborando
todos os dias no referido estabelecimento comercial. Narrou que
no interesse de sociedade deu seu único bem, um veículo Toyota
Etios como garantia em um empréstimo bancário. Disse que em
04/01/2019 a autora o impediu de trabalhar no supermercado,
não se dispôs a resolver a sociedade e tampouco lhe repassou os
valores devidos. Afirmou que houve a perda da affectio
societatis . Requereu a declaração de inexistência de relação
jurídica em relação ao contrato social firmado entre as partes,
indenização por perdas e danos correspondente a 50% do valor
apurado em perícia, pagamento dos valores devidos em razão do
seu trabalho entre 05/04/2018 e 03/01/2019, e perdas e danos
decorrentes dos valores não pagos para a liberação da alienação
fiduciária que recaiu sobre seu veículo. Juntou documentos (fls.
15/49).
Tutela antecipada deferida para determinar a constatação dos
bens existentes no estabelecimento comercial (fls. 50/210).
Citadas, as requeridas apresentaram contestação às fls. 65/82.
Preliminarmente, arguiu a ausência de interesse de agir ante a
inadequação da via eleita, porquanto houve uma sociedade de
fato entre as partes, devendo, portanto, ser promovida a ação de
dissolução de sociedade, sobretudo a fim de ser apurado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
5
haveres da sociedade. Acostou documentos (fls. 87/228).
Apresentou fundamentos quanto ao mérito da lide.
Houve réplica (fls. 245/254).
Houve decisão indeferindo o pedido de Justiça Gratuita ao
requerente e determinado a retificação do valor atribuído à
causa (fls. 290). Dessa decisão, o autor interpôs agravo de
instrumento, om qual foi conhecido parcialmente, dando
provimento para conceder à justiça gratuita ao requerente (fls.
316-327).
O requerente requereu a retificação do valor da causa,
informando o valor que reputa ser adequado e especificou as
provas que pretende produzir (fls. 339/340).
A parte se manifestou quanto às provas às fls. 341.
Submetido a julgamento a r. sentença decidiu (fl. 344):
[..]
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do
mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil ante a inadequação da via eleita.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, § 2o do Código
de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade da verba
sucumbencial ficará sobrestada pelo prazo de cinco anos, a teor
do disposto no art. 98, § o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se. Dispensado o registro (Provimento CG no
27/2016).
II. DAPRELIMINAR
SUSCITADA
O apelante alega que a r. sentença é nula por cercear seu
direito de defesa e julgar antecipadamente o mérito, sem lhe proporcionar a
produção de provas requeridas nos autos.
Pontou que essa omissão produção de provas documental,
oral, testemunhal, pessoal e pericial , foi objeto de embargos de declaração
que também foi rejeitada.
Postulou pela anulação da r. sentença em razão da
prestação jurisdicional incompleta, para permitir a produção de provas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
6
requeridas nos autos.
A preliminar não vinga.
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o seguinte
ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento
do
mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir provas.
Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa única em
várias hipótese, mediante uma redação cuja leitura deve ser
feita com a consciência
de que só será lícito privar as partes de
provar quando as provas não forem necessárias
ao julgamento”
(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros,
p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese central do
feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado. Recurso não conhecido. (STF,
REsp. no 101.171-8/SP; Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Rezek).
Desnecessária
dilação
probatória,
pois
os
pontos
controvertidos encontram-se elucidados pela prova documental já carreada aos
autos. No mais, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II, do Código de
Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Destarte,
perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos, providencia
esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria
Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
7
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
prova documental, testemunhal e pericial.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
exatos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não
envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão ao
reexame e à interpretação do acervo probatório. Impossibilidade.
Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição.
Recurso de agravo improvido. A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de
convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.
A via excepcional do recurso extraordinário não permite que
nela se proceda ao reexame do acervo probatório produzido
perante as instâncias ordinárias. Precedentes” (STF, 2a Turma,
Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, as provas que o
apelante indica como necessária, seria inócua porque, como se verá, direito não
assiste ao apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa, e, prestação jurisdicional incompleta.
III. DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
8
O recurso não merece provimento.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
9
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
solucionou a lide com clareza, trazendo fundamentos superiores, ora
transcritos (fl. 343-344):
[..]
O feito comporta extinção sem resolução de mérito, porquanto a
via eleita é inadequada.
Em suma, almeja o requerente a anulação do contrato social
firmado entre as partes bem como a declaração de inexistência
da relação jurídica.
Dispõe o art. 171, “caput” e II, do Código Civil que “Além dos
casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio
jurídico: II por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão ou fraude contra credores”.
No caso em tela, não há que se falar em qualquer dessas
hipóteses, porquanto o contrato social e, por conseguinte, a
instituição da sociedade empresária, ocorreu nos autos do
processo 1001201-21.2017.8.26.0614, mediante acordo firmado
entre as partes, os quais estavam acompanhados por seus então
advogados, e homologado judicialmente.
Assim, não há que se falar em qualquer causa de anulação do
negócio jurídico.
Por outro lado, a despeito do contrato social não ter sido
devidamente arquivado, tanto que na ficha cadastral emitida
pela Jucesp consta a indicação de que ainda se trata de
empresária individual (fls. 35/36), não se olvida que durante este
período houve uma sociedade de fato entre as partes, tudo
conforme se denota pelas próprias afirmação do requerente no
sentido
de
que
permaneceu
laborando
no
referido
estabelecimento comercial.
Destarte, in casu, aplica-se o disposto no art. 986 do Código
Civil, que dispõe que “Enquanto não inscrito os atos
constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em
organização,
pelo
disposto
neste
Capítulo,
observadas,
subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas
da sociedade simples”.
Logo, houve inadequação da via eleita pelo requerente, o qual
deveria obedecer ao quanto disposto no art. 599 e seguintes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
10
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Ajuste
denominado de “contrato social de sociedade simples”, cujo
objeto, todavia, é de natureza empresária, não registrado
perante a Jucesp. Inexistindo registro, trata-se de sociedade em
comum (CC, 986). Relato dos autos que deixa entrever perda da
affectio societatis, inexistindo, no entanto, descrição de nenhum
ato de nulidade a ensejar a aplicação o artigo 166 do Código
Civil. Improcedência afastada para julgar extinto o processo,
sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.
Recurso desprovido, alterado o dispositivo da sentença.” (TJSP;
Apelação Cível 1024145-47.2015.8.26.0562: Relator (a) Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Santos 6a Vara Cível; Data Julgamento:
15/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
11
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
12
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor da condenação, majora-se para 12% sobre a
mesma base de cálculo, observando-se a gratuidade concedida e as disposições
do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não
cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre
determinado
argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
13
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há elementos nos autos que indiquem outra direção
senão aquela esposada pela r. sentença, que deve ser mantida em sua íntegra.
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo
i. Juiz de Direito Dr. Gustavo de Castro Campos. Majora-se a verba honorária,
anteriormente arbitrada em 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000266-10.2019.8.26.0614 -Voto no 39.873
14
disposto no art. 98, §3o do mesmo Diploma legal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR